Tribunal: TJES
Processo: 5003588-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indisponibilidade de Bens; Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003588-96.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JORGE LUIZ DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003588-96.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: JORGE LUIZ DA SILVA, ADRIANO PETERLE, ABMAR DOS SANTOS E VILMA ROSA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REQUISITOS
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. -
A
orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça referente aos requisitos para concessão de pedido de indisponibilidade de bens de réu em ação civil pública por ato de improbidade administrativa circunscrevia-se apenas ao
fumus boni iuris
pois o
periculum in mora
era presumido. Neste sentido
fixou-se a seguinte tese decorrente do julgamento do recurso especial n. 1.366.721 sob s sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 701)
: “É possível a decretação da ‘indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento
f
uturo’”
(REsp n. 1.366.721/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, data do julgamento: 26-02-2014, data da publicação/fonte: DJe de 19-09-2014.)

2. -
A
Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, alterou substancialmente a Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, notadamente quanto a
constrição patrimonial
, depreende
ndo
-se que houve clara superação legislativa da jurisprudência até então sedimentada do
c. STJ
, segundo a qual a decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constituiria tutela de evidência, de modo que para o cabimento da medida era suficiente a demonstração, em cognição sumária, do
fumus boni iuris
, consistente em fundados indícios da prática da conduta ímproba, dispensando-se, portanto, a prova concreta do
periculum in mora
consubstanciado na dilapidação patrimonial, o qual seria implícito ou presumido.

3. - Dispõe o
§ 3º do art. 16
da Lei n. 8.429/1992 que
“
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias”.

4. -
A
pesar de a decisão
recorrida
ter sido proferida antes do advento da citada Lei n. 14.230/2021, é possível
su
a aplicação imediata, porque as normas processuais são aplicáveis desde o início da sua vigência.

5. -
N
ão h
á
comprovação
de que o
s agravados
intenciona
m
desfazerem-se de ativos de seus patrimônio a fim de frustrar o cumprimento de eventual condenação,
muito
embora haja fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, de sorte que a pretensão recursal não merece acolhimento.
.

6. -
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003588-96.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: JORGE LUIZ DA SILVA, ADRIANO PETERLE, ABMAR DOS SANTOS E VILMA ROSA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Ministério Público
d
o Estado
d
o Espírito Santo

interpôs
re
curso de agravo de instrumento em face
do capítulo
da
respeitável decisão (id. 1395555 – Pág. 14-21)
, proferida
pela meritíssima Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, Comarca da Capital, nos autos da “ação civil por atos de improbidade administrativa” registrada sob o n. 0016648-82.2018.8.08.0048, proposta por ele contra
Jorge Luiz
d
a Silva, Adriano Peterle, Abmar
d
os Santos
e
Vilma Rosa
d
a Silva,
que
deixou para apreciar
o pedido de
indisponibilidade de bens
dos réus após a instrução processual.

Nas razões do recurso (id. 1395541 – Pág. 1-34) alegou o agravante, em síntese, que 1) “A ação civil por ato de improbidade administrativa nº 0016648-82.2018.8.08.0048 trata sobre a ocorrência de graves irregularidades na gestão dos assessores do gabinete do à época dos fatos Vereador Jorge Luiz da Silva, relativamente à prática de Rachid e à existência de Funcionário Fantasma”; 2) “no caso dos autos, ao juízo
a quo
deixar de apreciar o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos requeridos, afirmando que somente o faria após o final da instrução processual, no mínimo deve-se considerar que o juízo exerceu atividade cognitiva e constatou que não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela provisória (
periculum in mora e fumus boni iuris
), motivo pelo qual o pedido liminar de indisponibilidade de bens realizado pelo
Parquet
na exordial e reiterado após a apresentação das defesas prévias pelos requeridos poderia ser apreciado em momento posterior”; 3) “Tratando-se de medida de natureza cautelar, observa-se a necessidade de demonstração da presença dos requisitos legais para o deferimento da indisponibilidade de bens, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, este último presumido”; 4) “os referidos requisitos estão preenchidos, não se demonstrando consentâneo às provas carreadas aos autos e ao ordenamento jurídico pátrio, o r. pronunciamento judicial que indeferiu a medida de indisponibilidade de bens dos agravados”; 5) “Quanto
periculum in mora
, este se mostra preenchido, uma vez que o patrimônio dos agravados necessita ser congelado e preservado no estado em que se encontra para ressarcir os danos sofridos pelo erário municipal, impedindo-se a sua livre movimentação e disponibilidade, diante da provável hipótese de que venha a serem responsabilizados pelas condutas ímprobas praticadas”; 6) “diferentemente do que apontou o juízo
a quo
acerca de pretensão dos requeridos em intencionalmente do patrimônio para frustrar possível ressarcimento, o Superior Tribunal de Justiça tem posição firme no sentido de que
periculum in mora
é presumido em casos como o dos autos”; 7) “A concretude das provas inseridas nos autos em anexo à exordial, em que o
Parquet
se prestou a atestar suficientemente as condutas desconformes com a lei e passíveis de sanção, são suficientes para o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
pois, apresentam verossimilhança da autoria/responsabilidade suficientes a embasar o deferimento da medida acautelatória”.

Requereu “o deferimento da pretensão recursal, em antecipação de tutela, na forma do art. 1.019, I c/c art. 932, II, ambos do Novo Código de Processo Civil, para que seja concedida a medida de indisponibilidade de bens no patrimônio dos agravados no valor do dano ao erário acrescido do valor máximo da multa civil a ser aplicada”.

A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça referente aos requisitos para concessão de pedido de indisponibilidade de bens de réu em ação civil pública por ato de improbidade administrativa circunscrevia-se apenas ao
fumus boni iuris
pois o
periculum in mora
era presumido. Neste sentido fixou-se a seguinte tese decorrente do julgamento do recurso especial n. 1.366.721 sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 701): “É possível a decretação da ‘indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro’” (REsp n. 1.366.721/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, data do julgamento: 26-02-/2014, data da publicação/fonte: DJe de 19-09-2014.)

No entanto, a Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, alterou substancialmente a Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992, notadamente quanto a constrição patrimonial, depreendendo-se que houve clara superação legislativa da jurisprudência até então sedimentada do c. STJ, segundo a qual a decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constituiria tutela de evidência, de modo que para o cabimento da medida era suficiente a demonstração, em cognição sumária, do
fumus boni iuris
, consistente em fundados indícios da prática da conduta ímproba, dispensando-se, portanto, a prova concreta do
periculum in mora
consubstanciado na dilapidação patrimonial, o qual seria implícito ou presumido. Vejamos o disposto no § 3º do art. 16:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

[...]

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

Nesse contexto, apesar de a decisão recorrida ter sido proferida antes do advento da citada Lei n. 14.230/2021, é possível sua aplicação imediata, porque as normas processuais são aplicáveis desde o início da sua vigência. Neste sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: “Sobre o tema, ressalte-se que, por possuir natureza de tutela provisória de urgência cautelar, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, a decisão de indisponibilidade de bens reveste-se de caráter processual, de modo que, por força do art. 14 do CPC/2015, a norma mencionada deve ter aplicação imediata ao processo em curso. Nesse sentido, citam-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 2042925, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 27/03/2023; e REsp 2033801, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 22/12/2022” (AREsp n. 2.301.335, Ministro Gurgel de Faria, data da publicação/fonte: DJe de 25-07-2023.)

Tem-se, pois, que o art. 16 da LIA, com as alterações da Lei n. 14.230/2021, estabelece que para a concessão da indisponibilidade de bens, além do
fumus boni iuris
já exigido anteriormente, deve ser comprovado o
periculum in mora
concreto ou o risco ao resultado útil do processo, não sendo possível a concessão da medida com base no
periculum in mora
presumido.

Assim, diante da inovação legislativa, houve superação do entendimento assentado no julgamento do Tema 701 do c. STJ, que trazia a possibilidade da concessão da medida constritiva com base no
periculum in mora
presumido, razão pela qual, não havendo a comprovação de que os agravados intencionam desfazerem-se de ativos de seus patrimônios a fim de frustrar o cumprimento de eventual condenação, muito embora haja fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, o recurso não merece ser provido.

Posto isso, nego provimento ao recurso e, em consequência, revogo a decisão liminar em que deferi antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante (id. 1432180 - Pág. 1-5).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)